Tribunal: TJSP
Processo: 1035149-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Diferenças salariais – Servidores – Determinação para que os autores justificassem o valor atribuído à causa individualmente para cada autor – Determinação descumprida – Sentença de extinção conforme o art. 485, III, CPC – Extinção afastada; deve ser preservado o processo – Competência absoluta do JEFAZ – IRDR no 0037860-45.2017.8.26. 0000 (Tema 17) – Valor da causa,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Diferenças salariais – Servidores – Determinação para que os autores justificassem o valor atribuído à causa individualmente para cada autor – Determinação descumprida – Sentença de extinção conforme o art. 485, III, CPC – Extinção afastada; deve ser preservado o processo – Competência absoluta do JEFAZ – IRDR no 0037860-45.2017.8.26. 0000 (Tema 17) – Valor da causa, individualmente considerado, inferior a 60 salários mínimos – Recurso de apelação provido, em parte, para afastar a extinção do processo, com remessa determinada ao JEFAZ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035149-17.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELZI DA
SILVA BALDEZ (E OUTROS(AS)), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, IRACI PE-
REIRA RAGGIO, JAMIL BARBOZA FILISBINO, JOANA PEREIRA DA SILVA AL-
MEIDA, JOSE TADEU VIEIRA, JOVITA ROSSI PERSSINOTTE, LOURIVAL TOME
DE FARIA, LUCIA OLIVEIRA DE MORAES, MARIA DALVA MORETI GIOVANINI,
MAURA AQUILINO GODOY MAZZEI, NEUZA FRANCISCA DA SILVA COSTA,
OSVALDO LUIZ GRECO DIAS, PEDRO JARY TSCHINSTSCHICAS, TEREZINHA
DA SILVA ARRUDA e AUDIE ANTONIO IANSEN, é apelado SÃO PAULO PREVI-
DÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035149-17.2019.8.26.0053 -Voto no 29.263-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1035149-17.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 8a VFP Juiz Thiago Baldani Gomes de Filippo.
Apelante:
ELZI DA SILVA BALDEZ E OUTROS.
Apelada:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
VOTO No 29.263.2
PROCESSUAL CIVIL Diferenças salariais Servidores De-
terminação para que os autores justificassem o valor atribuído à
causa individualmente para cada autor Determinação descum-
prida Sentença de extinção conforme o art. 485, III, CPC Ex-
tinção afastada; deve ser preservado o processo Competência
absoluta do JEFAZ IRDR no 0037860-45.2017.8.26. 0000 (Tema
17) Valor da causa, individualmente considerado, inferior a 60
salários mínimos Recurso de apelação provido, em parte, para
afastar a extinção do processo, com remessa determinada ao JE-
FAZ.
Relatório
Ação ajuizada por servidores estaduais aposentados objetivan-
do o recebimento do prêmio de incentivo especial, a que se refere a Resolução SS
110/2013, bem como, sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro salário e
dos adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte).
A r. sentença, de relatório adotado, julgou extinto o processo,
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC. 1
Recorrem os autores, pelo reforma da sentença; recurso pro-
cessado, com resposta. 2
Fundamentação
1 Sentença, fls. 129.
2 Recurso de apelação, fls. 133/148; contrarrazões, fls. 158/166.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035149-17.2019.8.26.0053 -Voto no 29.263-JV
3
Ajuizada a ação, o MM. Juiz determinou aos autores que justifi-
cassem o valor atribuído à causa, considerando o montante atribuído individual-
mente a cada um (fl. 105).
Prudente essa decisão do Juiz, que até poderia corrigir o valor
de ofício, como permite o art. 292, § 3o, do CPC:
“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando ve-
rificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao
recolhimento das custas correspondentes.”
Os autores apresentaram petição pleiteando a reconsideração
da decisão, sob alegação de iliquidez do pedido e impossibilidade de ser calcula-
do, nesse momento, o valor exato da causa, por isso, não se aplicaria ao caso o
entendimento proferido no Tema 17 (IRDR 0037860-45.2017.8.26. 0000).
O pedido de reconsideração foi indeferido e a determinação de
fl. 105 reiterada (fl. 114); essa decisão foi publicada em 30/08/19.
Sem manifestação, novo despacho foi proferido em setembro
de 2019, intimando a parte autora em termos de prosseguimento (fl. 119). Ainda
sem resposta, nova intimação em termos de prosseguimento ocorreu em outubro
de 2019 (fl. 124).
Novamente sem manifestação, sobreveio sentença de extinção
do processo, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, que dispõe:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar
a causa por mais de 30 (trinta) dias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035149-17.2019.8.26.0053 -Voto no 29.263-JV
4
Recorrem os autores defendendo a impossibilidade de se aferir,
neste momento processual, o real valor da pretensão econômica buscada.
Ressalte-se que a sentença não indeferiu liminarmente a petição
inicial, não a julgou inepta, nem poderia; o processo foi extinto por abandono da
causa por mais de 30 dias, não promovendo os autores os atos e diligências que
lhes incumbiam.
Contudo, o recurso merece provimento, em parte, para afastar
o decreto de extinção do processo sem resolução do mérito, porque não se tratou
de abandono propriamente dito; a questão sobrelevante é a incompetência da 8a
Vara da Fazenda Pública, conforme a Lei 12.153/09 e o Tema 17.
Em casos dessa espécie, o processo deve ser preservado e re-
metido ao foro competente, o Juizado Especial da Fazenda Pública, de competên-
cia absoluta para processar e julgar a causa.
Acerca da competência das Varas do Juizado da Fazenda Públi-
ca, a Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no sentido de
que, nas ações em que haja litisconsórcio ativo facultativo, o limite de 60 salários
mínimos deverá ser aferido individualmente.
Por maioria de votos, foi fixada a seguinte tese: "Nos casos de litisconsórcio ati-
vo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postu-
lantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pú-
blica (art. 2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009). Observações: a) Os pro-
cessos já sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau
quando da data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase de cum-
primento da sentença, permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e
julgamento; b) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado deste IRDR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035149-17.2019.8.26.0053 -Voto no 29.263-JV
5
devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas
dos Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do caso concreto e a situa-
ção de cada Comarca, observando-se o aqui decidido; c) Os feitos que se encon-
trem em fase recursal e que ainda não tenham sido julgados até a data do
trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos
pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios Recur-
sais), observando o aqui decidido; d) As novas ações distribuídas após o trânsito
em julgado serão distribuídas ao Juízo correto". Vencido o Relator, Desembarga-
dor Torres de Carvalho, acompanhado pelos Desembargadores Fermino Magnani,
Camargo Pereira, Luiz Sérgio Fernandes de Souza e Bandeira Lins. Acórdão com
a Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, que abriu divergência, e foi a-
companhada pelos Desembargadores Décio Notarangeli, Jarbas Gomes, Edson
Ferreira, Paulo Barcellos Gatti, Luciana Bresciani e Aliende Ribeiro. Declararão
votos convergente a Desembargadora Luciana Bresciani e vencidos os Desem-
bargadores Torres de Carvalho e Bandeira Lins. (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0037860-45.2017.8.26.0000 Turma Especial - Re-
lator Torres de Carvalho Julgamento 26/04/2019 Publicação 02/05/2019).
No caso em análise, os autos devem ser remetidos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública, nos termos da tese fixada no sobredito IRDR (Tema
17) e do art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09:
“No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua
competência é absoluta.”
À causa foi atribuído o valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete
mil reais), e considerado individualmente (16 postulantes) é inferior a 60 salários
mínimos em julho de 2019, mês do ajuizamento da ação.
Pretendem os autores o recebimento do prêmio de incentivo
especial, bem como sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro salário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035149-17.2019.8.26.0053 -Voto no 29.263-JV
6
dos adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte), matéria não vedada ao Jui-
zado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/
09; 3 tampouco se trata de questão complexa que demande dilação probatória,
por isso a competência para o julgamento da ação é do Juizado Especial da Fa-
zenda Pública.
Ante o exposto, proponho seja o recurso provido para afastar a
decisão de extinção do processo e posterior remessa dos autos ao Juizado Especial
da Fazenda Pública, apto para processar e julgar a causa. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, em parte, com determina-
ção, conforme fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
3 “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbi-
dade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fun-
dações públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos ci-
vis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”